Tribunal: TJDFT
Processo: 0715883-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES HOTELEIRAS. MULTIPROPRIEDADE. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedido de tutela de urgência, relativamente a contrato de utilização de instalações hoteleiras - multipropriedade.
2. Decisão anterior - A decisão agravada concedeu a tutela de urgência para determinar suspensão das cobranças e a abstenção de negativação dos nomes dos autores, sob pena de multa diária.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, uma vez que as questões alusivas à abusividade das cláusulas contratuais ou à existência de vício de consentimento exigem a cognição exauriente no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente em razão dos fatos de que a contratação ocorreu há 11 anos e de que foram realizados pagamentos regulares no período. Reformada a r. decisão agravada que deferiu a tutela provisória de urgência.
IV - Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.